Tribunal: TCU
Processo: 013.106/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recursos de reconsideração interpostos por Luiz Roberto Giugni, presidente da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH), à época dos fatos, e pela Hípica Arujazinho Eireli, contra o Acórdão 7656/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual, este colegiado julgou suas contas irregulares, imputando-lhes débito, em regime de solidariedade, e multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e interessados.